Tribunal: STF
Processo: HC 70873
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS  CORPUS.  REINCIDENCIA. COMPROVAÇÃO.
CONCURSO DE CIRCUNSTANCIAS. MENORIDADE. CONCESSÃO DE OFICIO.
          A  folha de  antecedentes  criminais expedida  pela Policia
Civil  e idonea  a comprovar  reincidencia,  até prova  em contrario,
quando  dela constem  as informações  necessarias a  identificação da
condenação anterior e de seu trânsito em julgado.
          A  sentença que não  examina a repercussão da menoridade do
acusado,  mas considera, para  efeito de  agravamento da pena-base, a
reincidencia,  não pode  subsistir por  causar prejuizo  manifesto ao
paciente, especialmente se considerado que aquela atenuante prevalece
sobre  as circunstancias  objetivas  contrarias, inclusive  a propria
reincidencia. Precedente (HC n. 66.605).
          Pedido indeferido, concedendo-se, no entanto, habeas corpus
de  oficio para,  sem prejuizo  da condenação,  anular a  sentença na
parte  em que fixada a  pena, determinando-se ao juízo competente que
outra seja prolatada, considerando-se a menoridade.